Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0712264-21.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: MARIA JÚLIA DA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, no ID. 27374091, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por MARIA JÚLIA DA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF, por sua vez, determinou a baixa dos autos a este Tribunal de Justiça, por considerar que não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, ao entendimento de não ser possível a conversão de agravo interno (id. 28079217) em agravo previsto no art. 1.042 do CPC, visto tratar-se de evidente erro grosseiro na interposição do recurso. Com o retorno dos autos a este Tribunal, passo a análise do referido agravo. Trata-se de agravo interno interposto por MARIA JÚLIA DA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES, fundamentado nos artigos 1.021 e 1.030, §2o, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela apresentado. Sustenta que a tese recursal foi prequestionada, possui repercussão geral e que o Tema 864 do STF não se aplica ao caso em tela. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso extraordinário ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. Convém ressaltar, ainda, que a própria Suprema Corte de Justiça já se posicionou que configura erro grosseiro a interposição de “agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do apelo extremo” (ARE 1214654 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 3/9/2019). Confira-se, ademais, o seguinte julgado: Agravo regimental em embargos de declaração em petição. 2. Direito Civil. 3. Pretensão de devolução dos autos ao STF após decisão que determinou a remessa ao Tribunal de origem. Inadequação da via eleita. 4. Decisão da Presidência de Corte que determinou a remessa dos autos à origem por entender não haver recurso a ser apreciado, ante o erro grosseiro na interposição de agravo interno quando seria o caso de agravo no recurso extraordinário. 5. Não cabimento. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (Pet 9207 ED-AgR, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01/06/2021) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 28079217. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004